Tribunal: TJDFT
Processo: 0759646-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE PEÇA À OFICINA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSUFICIENTE. ENTREGA DE VEÍCULO COM DEFEITO. NECESSIDADE DE REENVIO DO VEÍCULO PARA REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. APLICAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora, a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a sentença e juros legais de 1% ao mês desde a citação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso alegando dano irreparável por se tratar de reparação por dano moral cujo valor somente poderia ser pago se confirmada a sentença e que esta viola entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, busca reforma da sentença para afastamento dos danos morais. Subsidiariamente, requer redução para R$ 2.000,00 e incidência de correção monetária e juros contados do arbitramento, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE ou TR.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Mera alegação de que a reparação por dano moral não pode ser executada provisoriamente não constitui hipótese passível de excepcionar a regra geral, considerando que cumprimento de sentença provisório decorre de expressa previsão legal. Desse modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
3. Consta dos autos que o motor do veículo da autora sofreu incêndio em 11/11/2019. A seguradora foi acionada no dia seguinte, realizou vistoria no veículo e em 19/11/2019, autorizou o conserto oficina mecânica Centro Automotivo Roger Service Ltda (Id 17933244, p. 16). A autora questionou o valor da franquia e após reanálise do caso a seguradora não autorizou o reparo (Id 17933244, p. 19). O processo administrativo foi reanalisado e em 10/12/2109 a seguradora autorizou o conserto, com previsão de entrega das peças no prazo de 7 a 15 dias úteis (Id 17933244, p. 21). Da reclamação feita no SAC da ré no dia 15/01/2020, constata-se que a ré não cumpriu o prazo de entrega da peça (Id 17933244, p. 25). O veículo somente foi entregue na manhã do dia 13/02/2020, mas guinchado novamente até a oficina mecânica (Id 17933661, p. 1/2 e Id 17933662, p. 6).
4. O veículo permaneceu com falha no funcionamento até que a autora realizou avaliação diagnóstica em concessionária Hyundai onde foi detectada falha na bobina do 2o cilindro, falha aleatória em vários cilindros, falha no catalisador e no sensor de oxigênio e concluiu que caso o catalisador quebrasse poderia causar danos no motor (Id 17933661, p. 8). Com a avaliação, a autora entrou em contato com o setor de qualidade da seguradora que solicitou nova vistoria e somente então promoveu o conserto do veículo, sendo este entregue em maio de 2020.
5. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será afastada caso demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou por a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC).
6. A alegação da recorrente de que o veículo foi consertado em oficina mecânica não credenciada não prospera, tendo em vista o email enviado pela ré à autora comunicando a autora de que o conserto do veículo seria realizado na oficina mecânica Centro Automotivo Roger Service Ltda (Id 17933244).
7. Com efeito, o atraso na entrega de peças, que por consequência, gerou atraso na entrega do veículo configura má prestação de serviços. O dano moral está caracterizado pela demora excessiva que impingiu imenso desgaste à autora que entregou o veículo para conserto em 13/11/2019 e somente o recebeu em perfeitas condições de uso em maio de 2020.
8. A situação vivenciada pela parte autora, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, demonstra o tratamento constrangedor que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar ofensa a direito da personalidade, passível de reparação por dano moral. Precedente: Acórdão 1214891, 07128939820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ford Motor Company Brasil Ltda versus Talita Selvati Nobre Mendonça e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
9. A modificação do quantum arbitrado pelo juízo sentenciante pressupõe demonstração de equívoco, já que este fixa o valor do dano moral baseado nas provas do fato, circunstâncias e nuances do caso concreto, pois se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos.
10. A modificação do valor fixado (R$ 5.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
11. A correção aplicável ao caso deve ser dar com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC porque melhor reflete a desvalorização da moeda, devendo, pois prevalecer sobre os índices indicados pela ré (IPCA e TR). A fixação do termo inicial dos juros de mora segue a regra geral, ou seja, incidem desde a citação válida, data em que a ré foi constituída em mora (art. 405, do CCB).
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.